Tribunal: TJSP
Processo: 2153959-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Apreensão de significativa quantidade de cocaína e maconha – Envolvimento de adolescente na empreitada delitiva – Excepcionalidade do cabimento da liberdade

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Apreensão de significativa quantidade de cocaína e maconha – Envolvimento de adolescente na empreitada delitiva – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade concreta do delito – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Eventuais condições pessoais favoráveis que, isoladamente, não afastam a necessidade da custódia cautelar – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Pretensão à concessão de prisão domiciliar – Paciente portador de HIV – Necessidade de comprovação de que o tratamento médico não possa ser realizado na unidade prisional – Prisão em flagrante durante a pandemia de Covid-19 – Concessão da benesse com fundamento no risco de contaminação pelo coronavírus representaria inegável contrassenso – Ausência de violação à Recomendação no 62 do CNJ – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2153959-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é paciente CAUAM
LUIZ BERTELLI BARBOSA e Impetrante ARIOVALDO MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153959-59.2020.8.26.0000 -Voto no 15281
2
Voto no 15281
Habeas Corpus no 2153959-59.2020.8.26.0000
Comarca de Araraquara
Impetrante: Ariovaldo Moreira
Paciente: Cauam Luiz Bertelli Barbosa
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Araraquara
Ementa
“Habeas Corpus” Tráfico de Drogas Decretação da Prisão
Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória
ou substituição da custódia cautelar por outras medidas Decisão
do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto Apreensão de
significativa quantidade de cocaína e maconha Envolvimento de
adolescente na empreitada delitiva
Excepcionalidade do
cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de
drogas, ante a inegável gravidade concreta do delito Necessidade
de acautelamento da ordem pública demonstrado Eventuais
condições pessoais favoráveis que, isoladamente, não afastam a
necessidade da custódia cautelar
Presentes os requisitos
necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor
Pretensão à concessão de prisão domiciliar Paciente portador
de HIV Necessidade de comprovação de que o tratamento
médico não possa ser realizado na unidade prisional Prisão em
flagrante durante a pandemia de Covid-19 Concessão da benesse
com fundamento no risco de contaminação pelo coronavírus
representaria inegável contrassenso
Ausência de violação à
Recomendação no 62 do CNJ Ausência de constrangimento
ilegal Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Ariovaldo Moreira, em favor de CAUAM LUIZ
BERTELLI BARBOSA, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz
de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Araraquara.
O impetrante alega, em síntese, que o paciente sofre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153959-59.2020.8.26.0000 -Voto no 15281
3
constrangimento ilegal em razão da decretação de sua prisão preventiva, sem
fundamentação idônea. Faz considerações a respeito das favoráveis condições pessoais
do paciente e sobre o mérito da demanda, alegando inocência.
Por fim, acredita que a pandemia de Covid-19, associada
ao elevado risco de contaminação do paciente, que se encontra em grupo de risco,
levaria à necessária reconsideração da decisão que determinou a sua prisão cautelar,
a teor da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, concedida a prisão domiciliar ou imposta medida
cautelar diversa da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal,
postulando já como medida liminar a expedição imediata de alvará de soltura em
favor do paciente.
O pedido de liminar foi indeferido por este Relator, em
09 de julho de 2020.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153959-59.2020.8.26.0000 -Voto no 15281
4
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi preso em
flagrante delito em 02 de julho de 2020, e posteriormente foi denunciado pela
suposta prática do crime de tráfico de drogas, pois foi surpreendido, juntamente com
a adolescente Ingryd Bianca Azanbuja, mantendo em depósito um tijolo e dois mil,
duzentos e quarenta e sete “eppendofs” de cocaína, com peso líquido total de 1.012
quilo, e uma porção de maconha, com peso líquido de 21,86 gramas.
A meu ver, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado
por esta via.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelo
MM Juiz, que entendeu presentes a prova da materialidade e indícios da autoria, não
ocorrendo qualquer irregularidade formal.
Outrossim, o crime em questão é doloso e punível com
pena privativa de liberdade superior a 04 anos.
De outra parte, vale ressaltar que, preservado o princípio
constitucional da não culpabilidade, o paciente está envolvido em fatos graves, eis
que, a despeito da situação de calamidade pública vivenciada, ele e a adolescente
foram abordados na via pública, após arremessarem uma sacola contendo
entorpecentes para dentro de um terreno.
Deste modo, diversamente do alegado pelo impetrante, a
decisão que decretou a prisão preventiva não se baseou apenas na gravidade abstrata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153959-59.2020.8.26.0000 -Voto no 15281
5
do crime, mas nas características do caso concreto e na personalidade do agente, que
impõem a necessidade da segregação cautelar como forma de garantia da ordem
pública.
É de rigor salientar que condições pessoais favoráveis,
como eventual primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita,
não desautorizam a prisão cautelar; esta decorre da infração em análise, não da
condição pretérita do agente. Os objetivos da custódia não são afastados por tais
predicados, atendendo a segregação ao imperativo de garantia da ordem pública, em
cujo conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas
acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
CONTRA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. QUANTIDADE
E VARIEDADE DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTA DA ORDEM
PÚBLICA. PENA EM PERSPECTIVA. INVIÁVEL. SANÇÃO A
SER APLICADA SERÁ DEFINIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO
PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - Na hipótese, o decreto
prisional se encontra devidamente fundamentado em dados
concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (25 g de
maconha e 39,5 g de cocaína), o que demonstra a necessidade da
segregação cautelar para a garantia da ordem pública
(precedentes). III - Inviável considerar, nesse momento, que a
prisão cautelar seria extremamente gravosa se comparada a
regime prisional a ser definido no julgamento da ação penal, por
tratar-se de mera presunção em perspectiva das condições a
serem imputadas ao paciente. IV - Condições pessoais favoráveis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153959-59.2020.8.26.0000 -Voto no 15281
6
tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm
o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da
prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar
a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.
Habeas corpus não conhecido.”
(HC 354602, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j.
24/05/2016, DJe 10/06/2016).
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por norte a
gravidade da infração e sua repercussão social.
De outra parte, em relação à pandemia de Covid-19, tal
situação não afasta a gravidade concreta da conduta do paciente, tampouco a sua
notável periculosidade e sua personalidade voltada à prática delitiva, tornando de
rigor privilegiar-se a garantia da ordem pública.
A despeito dos argumentos apresentados pelo combativo
impetrante, que sustenta a possibilidade de prisão domiciliar ao paciente, posto que
ele é portador de HIV, há de se considerar não ser a hipótese de concessão da prisão
domiciliar.
Vale salientar que o laudo médico acostado aos autos
demonstra que o paciente está em monitoramento em razão de tratamento
antirretroviral fornecido pelo Sistema Único de Saúde SUS, nada havendo a
indicar que o aludido tratamento médico não possa ser ministrado de maneira
adequada no estabelecimento prisional.
Ademais, conceder a prisão domiciliar com fundamento
no risco de contaminação do paciente, quando ele próprio desrespeitou as
orientações sanitárias instituídas para o controle da pandemia de Covid-19,
ignorando não apenas os riscos à saúde pública, mas também os elevados riscos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153959-59.2020.8.26.0000 -Voto no 15281
7
pessoais em razão da comorbidade que possui, constituiria inadmissível
contrassenso.
Deste modo, embora não se desconheça o estado de
saúde do paciente, as circunstâncias do caso concreto autorizam a manutenção da
segregação cautelar sem que ocorra qualquer violação à Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça.
Não fosse o bastante, a Portaria Interministerial no 07 de
18 de março de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no
sistema prisional, a tornar despicienda, ao menos nesse momento, a sua soltura.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A ORDEM
DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator